Tribunal: STF
Processo: AI 652702
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-04
Data de publicação: 2007-09-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU. ALÍQUOTA
   PROGRESSIVA. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
   IMPOSSIBILIDADE.
1.      Não se configura, no caso, excepcionalidade
   suficiente a autorizar a aplicação de efeitos ex nunc à
   declaração de inconstitucionalidade. Precedente.
2.      Agravo
   regimental a que se nega provimento.